Tribunal: STF
Processo: ARE 1564320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FORMOSA. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). PAGAMENTO NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 143/1991. PREJUÍZO SALARIAL CONFIGURADO. DIFERENÇA DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME.



    1. O recurso. Cuida-se de agravo interno interposto pelo réu, Município de Formosa, em face da decisão monocrática que conheceu do recurso interposto e o desproveu mantendo a sentença.



    2. O fato relevante. Na petição inicial , a parte autora alegou ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor, lotado no Fundo Municipal de Educação. O Município de Formosa alterou a forma de pagamento do 13º salário, passando a pagá-lo no mês de aniversário do servidor, em vez de dezembro. Ocorre que, após o mês de seu aniversário, o autor recebeu aumentos salariais que impactaram sua remuneração, resultando em uma diferença a ser complementada em dezembro. O Município, entretanto, não realizou a complementação do valor, prejudicando a remuneração do autor e obrigando-o a buscar o Judiciário. Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia correspondente a diferença entre o valor do décimo terceiro salário pago nos meses de aniversários e o valor da remuneração que foi paga no mês de dezembro.



    3. Na contestação (mov. 9), a parte ré, o município, reconhece o direito da autora à diferença pleiteada, mas sustenta que a servidora deveria ter feito um requerimento administrativo antes de ingressar com a ação judicial. Argumenta que, caso a autora tivesse feito o pedido na esfera administrativa, a questão teria sido resolvida sem necessidade de judicialização. Além disso, sustenta a falta de interesse de agir, pois não há resistência da Administração ao pagamento da diferença.



    4. A sentença (mov. 20) julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) condenar a parte requerida ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor pago a título de 13º salário no mês de aniversário da parte autora e o que efetivamente deveria ter sido pago no mês de dezembro, estando limitada a condenação aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda (prescrição quinquenal), bem como as que, eventualmente, venceram no curso do processo.



    5. Inconformado, o Réu, Município de Formosa, interpôs recurso (mov. 24-Isenção legal) requerendo em síntese: a) ausência de direito líquido e certo, pois a autora não teria logrado êxito em demonstrar a existência de lei municipal que estabeleça a obrigatoriedade de pagamento das diferenças pleiteadas; b) que não houve juntada de documentos que sirvam de alicerce para o deferimento do pedido inicial; c) que o pagamento do 13º salário no mês de aniversário do servidor encontra amparo na legislação local, não havendo que se falar em diferenças a serem pagas em razão de posteriores reajustes salariais.



    6. Em decisão monocrática (mov. 34), este relator conheceu e o desproveu mantendo a sentença.



    7. O Réu, Município de Formosa, inconformado, interpôs agravo interno (mov. 38), argumentando a ausência de pretensão resistida portanto a inexistência do interesse de agir, além da não comprovação de diferença salarial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 



    8. A questão em discussão no agravo interno consiste em definir: (i) o interesse de agir da parte autora (ii) ao direito do servidor público a complementação do valor recebido a título de gratificação natalina no mês de seu aniversário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    9. O agravo interno é cabível em face das decisões monocráticas proferidas pelo relator para apreciação destas perante o órgão colegiado, na forma do art. 1.021, caput, Código de Processo Civil e art. 158, § 3º, “a” e “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.



    10. Cabe ao juiz relator proceder o julgamento monocrático quando a impugnação específica recursal recair sobre súmula ou acórdão proferido em recurso de matéria repetitiva, nos termos do art. 932, inc. IV, “a” do Código de Processo Civil, sobre o qual amparou-se esta relatora ao realizar o julgamento monocrático.



    11. DO INTERESSE DE AGIR: Ab initio, a pendência de requerimento administrativo não implica carência de interesse de agir. Uma vez que a apresentação de contestação e de recurso inominado sobre o mérito da questão é suficiente para demonstrar a resistência do ente municipal à pretensão autoral e, por conseguinte, o interesse da parte autora à prestação jurisdicional. Além disso, em garantia ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e o livre acesso ao Poder Judiciário, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, a propositura de ação judicial em que se pretende o recebimento de verbas de natureza salarial pelo servidor público, não pode ser condicionada ao prévio exaurimento da via administrativa.



    12. DO DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA: Verifica-se que a Lei Ordinária nº 143/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Formosa, prevê no art. 165, § 1º, que o décimo terceiro salário corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro por mês de efetivo serviço prestado no respectivo ano. Com o advento do Decreto Municipal nº 3.091/2012, houve alteração unicamente na data de pagamento da referida gratificação, que passou a ser antecipada para o mês de aniversário do servidor, sem, contudo, modificar a base de cálculo fixada na legislação anterior, que permanece atrelada à remuneração devida no mês de dezembro.



    13. A Constituição Federal, no art. 7º, inciso VIII, garante o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A antecipação do pagamento para o mês de aniversário, promovida por conveniência da Administração Pública e com vistas à preservação do equilíbrio financeiro e orçamentário, não encontra óbice constitucional. Entretanto, essa antecipação não pode suprimir o direito à complementação do valor da gratificação quando houver alteração remuneratória posterior, até o mês de dezembro, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.



    14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consolidou entendimento no sentido de que, havendo reajuste salarial posterior ao pagamento antecipado do décimo terceiro salário, é dever do ente público efetuar a devida complementação no mês de dezembro do mesmo ano. Tal medida visa assegurar tratamento igualitário entre os servidores, evitando que apenas aqueles que aniversariam no final do ano sejam beneficiados com o valor reajustado da gratificação natalina. Ressalte-se que não se discute nos autos a constitucionalidade da alteração da data de pagamento, mas sim a necessidade de resguardar a equidade no cálculo do benefício diante de reajustes salariais ocorridos após a antecipação.



    15. Nesse sentido, os precedentes citados pela parte autora e acolhidos na sentença recorrida (TJ-GO 53060936920198090051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior; TJGO, Duplo Grau de Jurisdição 69217-68.2011.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz; TJGO, Apelação Cível 394850-26.2013.8.09.0087, Rel. Des. Walter Carlos Lemes; TJGO, Apelação Cível 352067- 77.2013.8.09.0100, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho) são uníssonos quanto ao direito do servidor à complementação do 13º salário quando ocorre aumento remuneratório após o mês de aniversário.



    IV. DISPOSITIVO.



    16. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão Monocrática mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    17. Sem custas e honorários advocatícios. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe fixar honorários em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal (AgInt no AREsp: 1570399 SP 2019/0251111-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).



    18. Advirta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, cabendo destacar que a gratuidade da justiça não exime o beneficiário do pagamento de eventual sanção processual ao final, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC. Ademais, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe 18/3/2024), de modo que o não conhecimento dos embargos por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não gera a interrupção do prazo recursal, acarretando a determinação de certificação do trânsito em julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; e 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente